Tribunal: TJDFT
Processo: 0725866-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725866-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENE RAMOS SANTIAGO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IRENE RAMOS SANTIAGO contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito, nos autos do cumprimento de sentença coletiva movido contra DISTRITO FEDERAL, pela qual determinou a suspensão do processo com fulcro no Tema de Recursos Repetitivos no 1.169, estabelecido para aferir a necessidade de liquidação prévia ao cumprimento de sentença coletiva que institui condenação genérica. Destaca a agravante, inicialmente, que o cumprimento de sentença originário está fundado na sentença coletiva proferida nos autos do processo 0032335-90.2016.8.07.0018, onde foi reconhecido aos servidores vinculados ao Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal o direito de implementação da última parcela de recomposição salarial prevista na Lei Distrital no 5.184/2013, além da indenização pelos valores suprimidos da folha serial ao longo do tempo. Impugna a determinação de suspensão do cumprimento de sentença exarada na decisão agravada, com fundamento no Tema de Recursos Repetitivos no 1.169, argumentando que o caso dos autos não trata de sentença coletiva genérica, ao contrário da matéria apreciada em recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça. Alega que o título judicial que ampara a agravante é líquido e individualizável, contendo todos os elementos necessários à mensuração do valor devido, pois define objetivamente a forma de apuração do valor da obrigação, mediante simples cálculos aritméticos. Colaciona jurisprudência e sustenta a presença dos pressupostos para concessão de antecipação de tutela recursal, destacando, quanto ao periculum in mora, que “se evidencia pela demora injustificada na satisfação do direito da Agravante, que aguarda o cumprimento da decisão judicial há tempo considerável, sendo prejudicada financeiramente pela retenção indevida dos valores que lhe pertencem. O sobrestamento do feito impede que a Agravante tenha acesso ao montante a que faz jus, o que configura evidente prejuízo de difícil reparação.” Com esses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de modo a afastar os efeitos da decisão agravada e assegurar o prosseguimento do cumprimento de sentença originário. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, de modo a garantir o processamento do feito. Recurso dispensado de preparo, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita (ID 239465854). É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado o recolhimento do preparo em razão a gratuidade judiciária concedida à recorrente, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, a análise detida do processo de origem revela que estão presentes os aludidos pressupostos. A decisão agravada suspendeu o cumprimento de em razão da decisão proferida pelo STJ ao afetar em recursos repetitivos o Tema no 1.169, para definir sobre a necessidade liquidação prévia ao cumprimento da sentença coletiva. Ocorre que a hipótese nos autos não permite a suspensão do processo em razão da orientação a ser fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.169 para: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” (g.n.) Com efeito, a ordem de sobrestamento de processos nas instâncias originárias exarada no referido precedente de uniformização é para suspensão de processos em que efetivamente esteja pendente a discussão sobre se existe, ou não, necessidade de prévia liquidação de sentença, como pressuposto para o manejo de cumprimento de sentenças coletivas genéricas, não se tratando de ordem de suspensão de todas as liquidações e execuções de sentença coletivas em trâmite no território nacional. A propósito, confira-se o dispositivo do acórdão pelo qual houve a afetação da matéria em sede de recursos repetitivos. “Ante o exposto, em conjunto com os REsp 1.985.037/RJ e 1.978.629/RJ, proponho: I) a afetação do presente recurso como representativo de controvérsia; II) a delimitação da seguinte tese controvertida: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. III) Também determino a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.” (g.n.) Nesse mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO 1169. PRELIMIMAR AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/6/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. 1. O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. No âmbito do Tema Repetitivo 1169, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. 3. A controvérsia recursal da qual se originam os presentes embargos de declaração não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo. A questão sequer foi debatida em primeira instância. Dessa forma, não há razão para o sobrestamento. (...) (Acórdão 1675497, 07016125720238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, verifica-se que não há discussão a respeito da necessidade de prévia liquidação do julgado, por não se tratar de sentença coletiva com condenação genérica. O título judicial coletivo exarado no processo 0032335-90.2016.8.07.0018, movido pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, concedeu especificamente aos filiados à entidade sindical o direito de implementação da última parcela de recomposição salarial prevista na Lei Distrital no 5.184/2013, além da indenização pelos valores suprimidos da folha serial ao longo do tempo, delimitando objetivamente o modo de atualização no cálculo do passivo devido aos servidores, confira-se: “Feitas essas considerações, conheço e dou provimento ao recurso para a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. O valor do crédito deverá ser quantificado em fase de liquidação, acrescidos de juros de mora, de acordo com a TR, desde a data da citação, e correção monetária, indexada segundo o IPCA-E, desde o dia 1o de setembro de 2015.” (ID 238345972) Assim, ainda que a forma de incidência dos encargos de atualização definidos no título judicial comporte discussão no cumprimento de sentença, a apuração do valor devido não depende de prévia liquidação, mas tão somente de elaboração de cálculos aritméticos, com base nas fichas financeiras extraídas de dados oficiais do próprio Distrito Federal, já anexadas à petição inicial (ID 238345952 - Pag. 3). Assim, não se aplica ao caso dos autos o Tema de Recursos Repetitivos no 1.169, pois desnecessária a prévia liquidação de sentença, por força do contido no art. 509, § 2o, do CPC, in verbis: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: § 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. Especificamente quanto a desnecessidade de prévia liquidação nos cumprimentos individuais da sentença coletiva adotada com fundamento da execução originária, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. TEMA 1169/STJ. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, até o julgamento do Tema Repetitivo 1169/STJ. II. Questão em discussão: 2. Controvérsia sobre a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1169/STJ, que envolve a definição da necessidade de liquidação prévia do julgado, processo no 0032335-90.2016.8.07.0018, para o ajuizamento de ação de cumprimento de sentença. III. Razões de decidir: 3. O título executivo da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 definiu os parâmetros do direito reivindicado, do credor e do devedor, permitindo identificar o crédito e determinar o valor devido. Embora haja uma determinação de prévia liquidação, o termo foi usado de forma genérica, sem especificar o método de liquidação, apenas para destacar que, na sentença coletiva, não foi possível determinar o montante devido de forma definitiva e individualizada. 4. A suspensão do feito pelo Tema 1169/STJ não é aplicável ao caso, uma vez que os documentos apresentados são suficientes para o prosseguimento da lide. O Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão nacional dos processos para definir a necessidade de liquidação prévia, mas, no caso em análise, não há discussão sobre tal necessidade. Concluiu-se pela inexistência de necessidade de sobrestamento do processo, garantindo o prosseguimento regular da lide. IV. Dispositivo: 5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para afastar a suspensão com base no Tema 1169/STJ e determinar o prosseguimento da lide originária. (Acórdão 2000144, 0704602-50.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO FUNDADA NO TEMA REPETITIVO 1.169 DO STJ. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo STJ. O cumprimento de sentença tem origem na Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, promovida pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF (SAE-DF), que obteve decisão favorável à implementação da terceira parcela do reajuste salarial previsto na Lei Distrital n. 5.105/2013 e ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias devidas desde 1o de setembro de 2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva se justifica à luz do Tema 1.169 do STJ, considerando-se a alegada liquidez do título executivo judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 1.169 do STJ trata da necessidade de prévia liquidação do julgado como requisito indispensável ao ajuizamento de cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. O título executivo em análise decorre de sentença coletiva que contém todos os elementos necessários à apuração do valor devido, sendo suficiente a realização de cálculos aritméticos individualizados, o que afasta a necessidade de liquidação prévia, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. 5. A distinção (distinguishing) entre o caso concreto e os recursos paradigmas do Tema 1.169/STJ justifica o prosseguimento do feito, pois não há controvérsia sobre a necessidade de liquidação, tampouco impugnação específica pelo executado nesse sentido. 6. A jurisprudência do TJDFT reitera a inaplicabilidade do sobrestamento quando o cumprimento individual da sentença coletiva se baseia em título líquido e certo, com apuração do débito possível por cálculos aritméticos. 7. A suspensão indevida da marcha processual, na hipótese, representa risco ao resultado útil do processo, configurando perigo de dano apto a justificar a concessão da tutela de urgência recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A suspensão de cumprimento individual de sentença coletiva com base no Tema 1.169 do STJ somente se justifica quando o título executivo for genérico e exigir liquidação prévia. 2. Quando a sentença coletiva contém os parâmetros necessários à individualização dos valores e à apuração do débito por simples cálculo aritmético, é inaplicável o sobrestamento com fundamento no Tema 1.169/STJ. 3. A ausência de controvérsia sobre a necessidade de liquidação e a apresentação de cálculos pelo exequente reforçam a distinção (distinguishing) e autorizam o prosseguimento do feito executivo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019, I; 300, caput; 509, § 2o; 1.037, §§ 9o a 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.978.629/RJ (Tema 1.169); TJDFT, Acórdão 1674112, 0739329-40.2022.8.07.0000; Acórdão 1711314, 0709635-89.2023.8.07.0000; Acórdão 1655018, 0725141-42.2022.8.07.0000; Acórdão 1990582, 0754678-15.2024.8.07.0000; Acórdão 1980244, 0700379-54.2025.8.07.0000. (Acórdão 2010427, 0701441-32.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.) Por fim, além de provável a reforma da decisão agravada, registro a existência de risco ao resultado útil do processo caso não seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, pois não se verifica justificativa plausível para a suspensão processual, possuindo a agravante interesse na célere resolução do feito, especialmente em execução contra a Fazenda Pública, que sujeita o credor à ordem de pagamento dos precatórios. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar e retomada da tramitação do processo originário. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o Distrito Federal, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator